Tribunal: CARF
Processo: 13766.720132/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720132/2012-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.035 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E JOSE CLAUDIO PEREIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre a parte dispositiva do acórdão e as conclusões do
voto, deve ser sanado o vício para que o julgado passe a refletir o correto
entendimento a que chegou o Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.221, de 24/09/2019, alterar o dispositivo da decisão para "Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário".
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 325) contra o acórdão no 2003-000.221 (fls. 321/324), proferido na
sessão de 24/09/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720132/2012-93
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720132/2012-93

O profissional autônomo somente pode deduzir da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da receita e
a manutenção da fonte produtora, desde que comprovadas com documentos hábeis e
idôneos, preenchidos com as informações legalmente exigidas, de forma a configurar o
direito à dedução pretendida.
PRECLUSÃO PROCESSUAL ADMINISTRATIVA.
A matéria não expressamente impugnada está sujeita à preclusão. Necessidade de
estabilização do processo contencioso fiscal. Inteligência do Art. 17 do Decreto
70.235/1972.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, sendo, portanto,
necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a contradição” (fls. 325):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 325), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante.
Constata-se realmente inexatidão quanto ao registro do resultado do julgamento,
uma vez que o relator, ao fundamentar o voto-condutor proferido, houve por bem apreciar as
alegações recursais trazidas em sede preliminar juntamente com as razões de mérito (fls.
322/324), urgindo assim o necessário saneamento para que a decisão possa, de fato, espelhar o
que foi efetivamente deliberado pelo Colegiado.
Portanto, diante da ocorrência de erro manifesto na edificação da decisão, altero o
dispositivo do acórdão para os seguintes termos:
“Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade do votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.”
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o dispositivo do acórdão ao que foi
deliberado pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital